Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA EM PRIMEIRO GRAU E EM GRAU RECURSAL. VERSÕES CONTRADITÓRIAS ACERCA DA PROPRIEDADE DE BEM OBJETO DE CONSTRIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ART. 80, II, IV, CPC. MULTA APLICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDUTA QUE JUSTIFICA A PENALIDADE. ART. 774 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia (art. 6.o, caput, CF/88) e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.
3. O Código Civil, em seu artigo 1.712, determina que o bem de família seja destinado ao domicílio familiar. Contudo, não se mostra razoável privilegiar o devedor com o benefício da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, quando ele mesmo apresenta manifestação completamente contraditória, fragilizando a tese ora defendida.
4. Por alterar da verdade dos fatos, apresentando versões contraditórias acerca da propriedade de bem objeto de constrição, sem um mínimo de seriedade, opondo, ainda, resistência injustificada ao andamento do processo, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que condenou a parte agravante nas penas por litigância de má-fé, nos exatos termos do artigo 80, incisos II e IV c/c artigo 81 do CPC.
5. A conduta processual do agravante que exorbita a esfera do direito de recorrer contra a decisão que entendeu contra si desfavorável enseja a condenação nas penas de litigância de má-fé neste grau recursal.
6. O artigo 774 do Código de Processo Civil determina que as partes assumam comportamento leal e colaborativo no processo, no intuito de conferir efetividade ao princípio da cooperação na fase de execução. Assim, são vedadas as condutas que contrariam a boa-fé processual ou que, por renitência da parte, sejam capazes de causar embaraço ou obstar a satisfação do crédito exequendo.
7. Havendo pela parte executada a oposição maliciosa à execução, com o emprego de ardis e meios artificiosos, comportamento este contrário à lealdade e cooperação processuais, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 774 do Código de Processo Civil.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.